Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716248-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: VITALMIRO CARMO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. (ID 47974999) contra decisão desta Relatoria (ID 47308180) que não conheceu dos dois recursos apresentados, respectivamente, pelo embargante e pelo embargado (IDs 45507428 e 45507430). Em suas razões, alega o embargante a existência de omissão. Aponta que não foi considerada a possibilidade de aplicação da fungibilidade, ou ainda, verificada questão de ordem pública atinente à possível competência da União. Sem contrarrazões. É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos, presentes os requisitos legais. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. De início, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso originário, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, ela foi rechaçada com a citação, inclusive de entendimento sumulado e de outros julgados em que se ilustra a inviabilidade de aplicação do primado da fungibilidade, bastando uma leitura integral dos termos da decisão embargada. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da decisão recorrida, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a conclusão posta, sendo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Quanto à alegação de que não teria sido observada questão de ordem pública relativa à suposta competência da Justiça Federal, esse fato, por si só, se realmente fosse o caso, não teria o condão de transpor os requisitos de admissibilidade recursais, cuja discussão é que informa o conteúdo da decisão combatida pelo Banco do Brasil. Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição interna da decisão, menos ainda aquelas sugeridas pelo recorrente. Nesse influxo, não se vislumbram os vícios suscitados nos aclaratórios, porquanto explicitados os fundamentos para o não conhecimento dos recursos. Em verdade, repiso, a pretensão do embargante é a rediscussão do conteúdo do decisum, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. 3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, diante da ausência dos vícios apontados, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a decisão, ao arquivo, com as comunicações de praxe. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador